Tribunal: TJDFT
Processo: 0018153-29.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.

2. A despeito dos argumentos da parte apelante, importa esclarecer que, no caso, a matéria discutida nos autos pôde ser provada, com ampla suficiência, por meio das provas documentais produzidas por ambas as partes, não se mostrando necessária ao caso a realização da prova testemunhal, mormente quando não houve justificativa para as respectivas oitivas, como havia sido determinado pelo magistrado processante.

3. Assim, a pretensão deduzida não merece prosperar, pois, segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à produção de prova que entende desnecessária.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.